Tribunal: TJSP
Processo: 1004676-56.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DANO MORAL. Ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais. Alegação de indevida inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Existência de restrições cadastrais precedentes. Danos morais indenizáveis não configurados. Aplicação da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, apenas

Ementa:
DANO MORAL. Ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais. Alegação de indevida inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Existência de restrições cadastrais precedentes. Danos morais indenizáveis não configurados. Aplicação da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, apenas para declarar a inexistência das dívidas. Sentença de improcedência, no que tange ao pleito de reparação de danos, mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.